Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. EXPEDIÇÃO PREMATURA DE PRECATÓRIO SEM ORDEM EXPRESSA. NULIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. A expedição de precatório antes de decisão judicial que expressamente o determinasse é nula, mormente quando pendente de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença e antes que as partes sequer tivessem oportunidade de se manifestar quanto aos cálculos da Contadoria Judicial.
2. Se os cálculos das partes divergem daqueles elaborados pela Contadoria Judicial, muito embora tenham, declaradamente, partido dos mesmos parâmetros de cálculo, mostra-se carente de fundamentação adequada a decisão que homologa aqueles da Contadoria sob a fundamentação genérica de que estariam em conformidade com o título, sem instaurar o necessário contraditório ou assegurar os meios a ele inerentes.
3. Para os fins dos arts. 282 e 283, do CPC, impõe-se ressalvar a validade das requisições de pagamento cuja expedição decorra da decisão liminar proferida em grau recursal e esteja em estrita conformidade com seus termos, mormente quanto à limitação ao valor incontroverso da dívida, consoante o art. 535, § 4o, do mesmo Código.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.